Tribunal: TJES
Processo: 5016330-51.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016330-51.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 1ª VARA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
Embora tenha sido atribuído à causa valor inferior ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, da Lei 12.153/09), é certo que a vaga estimativa constante na exordial não pode ser analisada individualmente como fator determinante para a fixação da competência.

II.
Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (
Enunciado 11, do
XXXII
FONAJE
)
.

III.
Na hipótese, a análise das funções exercidas pela parte autora, com a aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes.

IV.
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declara competente para apreciar a demanda o Juízo Suscitado, ou seja, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5016330-51.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU

SUSCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO D
A 1ª VARA DE IBIRAÇU

PARTE
S
INTERESSADA
S
:
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO
E
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo de Ação de Cobrança por Atividade Insalubre Grau Máximo, proposta por CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO em desfavor do MUNICÍPIO DE IBIRAÇU.

Distribuída a ação originalmente ao
JUÍZO DE DIREITO D
A 1ª VARA DE IBIRAÇU
, este asseverou que diante do valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e diante da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, seria do
JUÍZO DE DIREITO D
A 2ª VARA DE IBIRAÇU
a competência para processar e julgar a
quaestio
, ante sua competência para o julgamento dos processos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que se daria a teor do disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.

O
JUÍZO DE DIREITO D
A 2ª VARA DE IBIRAÇU
,
a seu turno, declinou de sua competência para julgar a matéria em virtude da complexidade desta exigir a realização de prova pericial, elemento que comprometeria a adoção da ritualística simplificada inerente ao Microssistema dos Juizados Especiais.

Pois bem.

Como é cediço, estabelece o artigo 2º, da Lei 12.153/09, ser da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Examinados os autos, verifico haver a demanda originária sido ajuizada por Servidor Público em face do Município de Ibiraçu visando a condenação deste ao pagamento do adicional de insalubridade, com os respectivos reflexos sobre os seus vencimentos, oportunidade em que atribuiu à causa o valor de R$ 16.994,40 (dezesseis mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

Dito isso, embora tenha sido atribuído à causa valor inferior ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, da Lei 12.153/09), é certo que a vaga estimativa constante na exordial não pode ser analisada individualmente como fator determinante para a fixação da competência.

Isso porque, conforme disposto no artigo 98, inciso I, da CF/88, os Juizados Especiais serão competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis
de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo.

A este respeito, cumpre transcrever o Enunciado 11, do FONAJE, segundo o qual “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública”

(XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Some-se a isto o fato de que o microssistema dos Juizados Especiais se presta àquelas ações de menor complexidade, em atendimento aos postulados da celeridade, oralidade, informalidade e da simplicidade
1
.

Esta perspectiva ganha especial contorno no caso dos autos, na medida em que a análise das funções exercidas pela parte autora, com a aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como, a apuração do grau a que se encontraria submetida, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, tal como requerida na petição inicial, com a efetiva participação das partes; impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).

Em outras palavras, “
Não é possível, em nome da celeridade ou mesmo da informalidade, amputar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capazes de permitir que as partes tenham a oportunidade de participar ativamente da dialética processual e também de influenciar o órgão julgador com os elementos considerados necessários para a elucidação da questão
”. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170051575, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018).

Nesse contexto, resta imperioso observar que a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar o grau de insalubridade da atividade do Autor, vertido na exordial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já tem firme o posicionamento em casos como o dos autos, asseverando que “
Na hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de
adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública
, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
” (TJES - Conflito de competência Cível Número: 5003086-89.2023.8.08.0000, Data: 30/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA)

Como dito, o entendimento desta Corte resta já consagrado em casos análogos ao presente, senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXAME TÉCNICO PREVISTO NO MICROSSISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL QUE NÃO SATISFAZ O ESCOPO DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício, nas hipóteses em que se verifica a necessidade de produção de prova pericial para fins de averiguação de grau de
insalubridade
, a complexidade da perícia se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES - Classe: Conflito de competência Cível Número: 5004219-69.2023.8.08.0000, Data: 23/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO – PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo
pelo exercício do cargo de enfermeiro no setor de emergência – pronto socorro, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.
3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de
insalubridade
, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. (TJES - Classe: Conflito de competência Cível Número: 5004849-28.2023.8.08.0000, Data: 25/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que
o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de
insalubridade
a que autora esteve submetida. 2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.
(TJES -
Classe: Conflito de competência Cível

Número: 5008242-58.2023.8.08.0000, Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM E JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM LEI Nº 12.125/2009 PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO QUE ULTRAPASSA O MONTANTE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PROVA PERICIAL COMPLEXA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO JUIZADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM. 1)
No caso vertente, embora o autor tenha atribuído à sua demanda o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante inferior ao somatório de 60 (sessenta) salários mínimos na data de ajuizamento da ação, é fácil inferir que o proveito econômico por ele pretendido ultrapassa tal limite. 2) Além da incompatibilidade entre o valor da pretensão e a expressão pecuniária do interesse estabelecido para as demandas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
a prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar o grau de
insalubridade
a que foi submetido o autor num intervalo de 30 (trinta) meses, não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009. 3) Não se trata de uma mera quantificação das horas de labor extraordinário, mas sim da
averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pelo autor em diversos setores, com a posterior definição do grau de insalubridade de cada uma delas, matéria cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na confecção de tal prova, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.
4)
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim. (
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100180016998, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Ademais, em momento algum olvida-se do previsto no §4º, do Art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o qual retrata que:
“
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Porém, da sumária análise das especificidades contidas no caso em apreço, entende-se que a aplicação da regra supra merece ser mitigada, haja vista a necessidade de realização de perícia minuciosa que confira arrimo e segurança à prestação jurisdicional, o que estaria a patentear que o rito simplificado aplicado aos Juizados Especiais de Fazenda Pública não se mostra compatível com a produção de prova essencial e vital ao deslinde meritório daquela demanda ordinária.

Destarte, uma vez evidenciada, na ação originária, a necessidade de extensa dilação probatória, com a confecção de prova pericial de alta complexidade, deverá ser reconhecida a competência do Juízo Suscitado – ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – para processar a julgar a
quaestio
, nos termos do artigo 98, da CF/88.

Posto isto
,
conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
Juízo Suscitado, ou seja, o
JUÍZO DE DIREITO D
A 1ª VARA DE IBIRAÇU,
para
o
qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

TJES, Classe: Conflito de competência, 100160020994, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 19/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para declarar a competência do Juízo Suscitado.